Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018241-27.2020
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S. A.
AGRAVADO: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S).
Vistos.
Intime-se a empresa agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator